Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-93.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou a ré pelos crimes de desobediência e coação no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em verificar se há, nos autos, provas suficientes para amparar o decreto condenatório.
III- RAZOES DE DECIDIR
3. A ré praticou o crime de desobediência ao se recursar a abrir a porta do imóvel para que os policiais cumprissem mandado de busca e apreensão. Sua conduta evidenciou resistência e obstrução à ordem legal emanada de funcionário público, enquadrando-se no disposto no art. art. 330 do Código Penal,
4. Ao ameaçar e intimidar testemunha, como o intuito de impedir que prestasse informações a seu respeito à autoridade policial, a denunciada incorreu nas sanções do art. 344 do Código Penal, caracterizando o crime de coação no curso processo.
IV- DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.